Tribunal: TJMT
Processo: 1013263-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013263-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GESIANE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 046.740.701-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), FABIANO FERREIRA DE FREITAS - CPF: 038.229.491-24 (PACIENTE), 2° VARA DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013263-02.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES
PACIENTE: FABIANO FERREIRA DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, EM RAZÃO DO SEXO FEMININO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL – PRISÃO REALIZADA APÓS 12 (DOZE) HORAS DO COMETIMENTO DO DELITO – REJEIÇÃO – FLAGRANTE FICTO [ARTIGO 302, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL] – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – ESTADO FLAGRANCIAL E PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – LEGÍTIMA DEFESA DO PACIENTE – REJEIÇÃO – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – DECISÃO CONSTRITIVA QUE NÃO EVIDENCIA OS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – REITERAÇÃO DELITIVA, INCLUSIVE NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A MESMA VÍTIMA – PACIENTE QUE FOI AGRACIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA NOUTRO PROCESSO, PORÉM, VOLTOU A DELINQUIR [EM MENOS DE 20 (VINTE) DIAS] –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A expressão ‘logo depois’, constante do inciso IV do art. 302 do CPP, permite interpretação elástica, havendo maior margem na apreciação do elemento cronológico, quando o agente é encontrado em circunstâncias suspeitas, aptas, diante de indícios, a autorizar a presunção de ser ele o autor do delito, estendendo o prazo a várias horas
” [STJ. AgRg no REsp 1974148 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1a Região). DJe: 20/6/2022].

Descabe cogitar o ingresso forçado em domicílio se a ação da Polícia Militar para apurar o delito do artigo 129, §13, do Código Penal se ampara em situação flagrancial e, no interior do imóvel, os agentes de segurança constatam a ocorrência de crime permanente [art.
art. 12, da Lei n. 10.826/2003].

Não há que se falar na incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus,
uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos relacionados ao
animus
do agente.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, quando o juízo singular a justifica na reiteração delitiva do agente na prática de delitos contra a mesma vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013263-02.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JOÃO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES

PACIENTE: FABIANO FERREIRA DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de FABIANO FERREIRA DE FREITAS, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos n. 1000797-31.2023.811.0014, que decretou a prisão preventiva do paciente, pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal praticada contra mulher, em razão do sexo feminino [art. 129, §13, do Código Penal] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12, da Lei n. 10.826/2003].

O impetrante sustenta que:
1)
a prisão flagrancial afronta às hipóteses previstas no artigo 302, do Código de Processo Penal, uma vez que “
o paciente foi preso mais de 12 (doze) horas após a constatação das lesões corporais da vítima”
;
2)
não houve mandado judicial para o acesso dos policiais ao imóvel do paciente e os armamentos localizados no seu interior somente foram encontrados após o ingresso ilegal, o que, no seu entender, fere as disposições contidas no artigo 5o, XI, da Constituição Federal;
3)
ao reverso do alegado pela vítima, foi ela quem transgrediu as medidas protetivas e ofendeu a integridade física do paciente;
4)

não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da segregação preventiva [doc. digital n. 171290658].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 171380157].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 171833678].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 174080674].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013263-02.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido FABIANO FERREIRA DE FREITAS, por ordem do Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos n. 1000797-31.2023.811.0014.

Consta dos documentos anexados no caderno processual digital que o paciente, no dia 20.5.2023, teria supostamente lesionado sua convivente, GESIANE DE SOUZA PEREIRA. Além disso, possuía, no interior de sua residência e adjacências dela, uma espingarda, calibre 28 e 7 (sete) balotes deflagrados do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Valho-me do boletim de ocorrência n. 2023.140428, confeccionado pelos agentes do 1o Pel. PM de Poxoréu/MT para elucidação dos fatos,
verbis
:

“EM DILIGENCIA AO B.O No 2023.140410 DA PJC. FOMOS INFORMADOS PELO FUNCIONÁRIO DO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA QUE HAVIA DADO ENTRADA NO PRONTO ATENDIMENTO UMA MULHER VITIMA DE ESPANCAMENTO PELO ESPOSO, DESLOCAMOS ATE A UNIDADE HOSPITALAR E FOMOS INFORMADOS QUE A VITIMA ESTAVA EM ATENDIMENTO E QUE A TESTEMUNHA DO OCORRIDO ESTAVA NA DEL.POL REALIZANDO O B.O 2023.140410, NA DELEGACIA COLETAMOS INFORMAÇÕES DO PARADEIRO DO SUSPEITO E DESLOCAMOS ATE O SITIO AROEIRA AONDE O SUSPEITO PRESTA SERVIÇO A 4 MESES, NO LOCAL FOI ENCONTRADO O FABIANO E O VULGO CEARA CONVERSANDO NA ÁREA DA RESIDÊNCIA FOI FEITO A ABORDAGEM E DADO VOZ DE PRISÃO AO FABIANO POR LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMESTICA, AO ENTRAR COM O SUSPEITO NA RESIDÊNCIA PARA PEGAR AS DOCUMENTAÇÕES, NO GUARDA ROUPA DO SUSPEITO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS PESSOAIS FOI ENCONTRADO UMA ARMA DE FOGO CALIBRE 28 E NA ÁREA DA RESIDÊNCIA 7 BALOTES CALIBRE 28 DEFLAGRADOS JUNTAMENTE COM VÁRIOS CHUMBO PARA RECARGA, DIANTE DA SITUAÇÃO O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA DEL.POL SEM LESÕES CORPORAIS”

No que diz respeito à ilegalidade da prisão em flagrante, por ausência de situação flagracional, o pedido não comporta acolhimento.

O artigo 302, IV, do Código de Processo Penal, prevê que se considera em flagrante delito quem é encontrado, logo depois, com instrumentos ou
em situação que se faça presumir ser o autor da infração
.

Consigno que, embora FABIANO tenha sido preso no dia posterior ao cometimento das supostas lesões corporais, tem-se que o conceito temporal [logo depois], constante na legislação processual penal, permite interpretação elástica, estendendo-se o prazo a várias horas, notadamente porque a localização do paciente só foi possível depois que a vítima conseguiu ser atendida no hospital e uma testemunha comunicou os fatos à autoridade competente, circunstância que demonstra a ocorrência do
flagrante ficto
.

Por essa razão, mostra-se descabida a tese de ilegalidade na invasão do domicílio do paciente e a consequente localização da arma de fogo e dos balotes deflagrados, porque o paciente ainda encontrava-se em
situação flagrancial
.

O referido posicionamento se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
[...]
A expressão "logo depois", constante do inciso IV do art. 302 do CPP, permite interpretação elástica, havendo maior margem na apreciação do elemento cronológico
, quando o agente é encontrado em circunstâncias suspeitas, aptas, diante de indícios, a autorizar a presunção de ser ele o autor do delito,
estendendo o prazo a várias horas
. 3. A operação policial que culminou na prisão do acusado -
realizada no dia seguinte à prática delitiva
e na companhia da vítima – foi acompanhada de elementos preliminares indicativos de crime [...].
Presentes, portanto, fundadas razões a evidenciar que no interior da residência havia uma situação de flagrante delito apta a justificar o ingresso domiciliar sem autorização judicial
” [STJ. AgRg no REsp 1974148 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1a Região). DJe: 20/6/2022]

Em relação à
autoria das lesões corporais
– se iniciadas pela vítima ou pelo paciente –, certo é que o impetrante não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva.

Em análise perfunctória do caso, anoto que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência do delito, uma vez que a autoria delitiva é atestada pelas declarações da vítima, pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência e pelo exame de corpo de delito realizado no paciente, que não demonstrou evidências de lesões corporais.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida, necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, sabidamente inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada, colho precedente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Precedentes [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 730.825/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022)

Por derradeiro, em relação à afirmação de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, melhor sorte não lhe assiste.

Compulsando os autos verifica-se que o impetrante não trouxe nos autos cópia da decisão objurgada – tampouco a transcreveu em sua integralidade –, nem juntou qualquer outro documento que elucide os fundamentos da segregação do paciente.

Malgrado a instrução precária do
writ
, valho-me das informações prestadas pela autoridade coatora para elucidação da justificativa utilizada no
decisum
objurgado,
verbis
:

“O paciente foi apresentado ao Juízo, que mediante prévio parecer do Ministério Público entendeu por necessária a conversão da prisão em custódia preventiva exatamente para
acautelar-se a ordem pública, resguardando-se, sobretudo, a integridade da vítima e a instrução criminal futura, prevenindo-se, ainda, reiteração delitiva contra a ofendida, visto que, a prisão combatida neste remédio constitucional se deu em 22/05/2023, porém, apenas 18 (dezoito) dias antes, em 04/05/2023, foi realizada outra audiência de custódia decorrente de prisão flagrancial do paciente exatamente por lesão corporal cometida contra sua esposa GESIANE DE SOUZA PEREIRA
(procedimento no 1000718-52.2023.8.11.0014).

Importante destacar que, naquele outro procedimento,
o Juízo já havia concedido liberdade provisória ao paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, as quais seriam suficientes para garantir a integridade e segurança da vítima, caso houvessem sido respeitadas pelo paciente, o que não aconteceu,
tanto que em menos de 20 (vinte) dias tornou a ser preso novamente por agredir violentamente a vítima
.

A vítima, inclusive, em seu depoimento, aponta que foram deferidas medidas protetivas de urgência em seu favor contra o paciente, contudo este desrespeitou as determinações, agrediu a vítima, foi preso, porém, em liberdade provisória,
volveu a agredi-la, a ponto de necessitar de atendimentos médicos frente às agressões suportadas, as quais encontram-se devidamente demonstradas por meio do Laudo Pericial no 512.1.02.9871.2023.117923-A01
.

Por fim, calha destacar que os fatos acima narrados originaram, da prisão ocorrida em 04/05/2023, o Inquérito Policial no 1000845-87.2023.8.11.0014, que aguarda formalização da opinio delicti do Parquet, e da prisão ocorrida em 23/05/2023 originou-se a ação penal no 1000842-35.2023.8.11.0014, que tramita em desfavor do acusado”
(doc. digital n. 171833678).

Como se vê, o paciente voltou a delinquir, tendo sido preso em flagrante delito pela prática de crime de idêntica natureza, contra a mesma vítima, quando em gozo de liberdade provisória, o que justifica a imposição da cautela extrema para
garantia da ordem pública
e para
resguardar a integridade física e psicológica da vítima
de violência doméstica e familiar.

Ao caso, aplico o seguinte precedente da jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO [...] Tendo o decreto apresentado fundamentação concreta, evidenciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista que o acusado "a ameaçou gravemente de morte, aduzindo que iria matá-la, bem como a agrediu fisicamente na mão, ocasionando-lhe uma lesão aparente", bem como na reiteração delitiva do paciente, que "logrou obter recentemente com a liberdade provisória em outra ação penal, não se revelando suficiente a aplicação de medidas alternativas, não há manifesta ilegalidade no decreto prisional". 3. Agravo improvido”
(AgRg no RHC n. 173.897/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Neste viés, fácil concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
FABIANO FERREIRA DE FREITAS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023